Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GOLPE DE ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo supostamente adquirido por meio de fraude, nomeando o autor como depositário fiel e restringindo sua circulação. Os agravantes alegam que não participaram da negociação e foram igualmente vítimas de golpe praticado por terceiro, conhecido como “Golpe da OLX”, e que jamais receberam qualquer valor ou assinaram documento de transferência do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência consistente na apreensão do veículo e nomeação do autor como depositário fiel; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da restrição de transferência do bem, como medida cautelar para resguardar o resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência deve observar os requisitos legais do art. 300 do CPC, sendo incabível quando ausente a oitiva da parte contrária, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A controvérsia apresenta complexidade fática, com versões opostas e indícios de atuação de terceiro fraudador, o que exige instrução probatória mais aprofundada.
5. A decisão agravada antecipa indevidamente o mérito da demanda, ao determinar a apreensão do bem e nomear o autor como depositário fiel, quando ainda não se apurou a responsabilidade das partes.
6. A apreensão do veículo pode causar dano irreparável aos agravantes, pois não houve recebimento do valor da venda.
7. A manutenção da restrição de transferência do veículo perante o Detran/DF é medida proporcional e adequada para preservar o resultado útil do processo, sem prejuízo às partes até a instrução final da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A apreensão de veículo em disputa judicial depende de prova mínima da relação jurídica e não pode ser deferida sem contraditório, sob pena de violação aos princípios constitucionais.
2. A complexidade fática e a possibilidade de golpe por terceiro impõem a necessidade de instrução probatória antes de qualquer medida de apreensão.
3. A restrição de transferência do veículo, sem a sua apreensão, constitui medida cautelar proporcional para resguardar o resultado útil do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.007, § 4o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.